Tribunal: TJPA
Processo: 0000800-52.2009.8.14.0000
Classe: Cumprimento Provisório de Sentença
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTEN?A CONTRA A FAZENDA P?BLICA. ABANDAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE PRECAT?RIO e RPV. TEMA 18 DO STF, SUMULA VINCULANTE 47. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E N?O PROVIDO.1. O STF editou S?mula Vinculante n? 47, sem restringir o tipo de honor?rios advocat?cios que poderiam ser abandados no momento do precat?rio. O Estatuto da OAB (art.22 ? 4?) autoriza expedi??o de precat?rio em separado para o pagamento de honor?rios advocat?cios. S?mula Vinculante e Lei Federal em pleno em vigor.2. N?o h? qualquer obst?culo legal ao recebimento dos honor?rios advocat?cios contratualmente estabelecidos atrav?s da expedi??o de precat?rio ou RPV de forma individualizada, porque o ? 4? do art. 22 da Lei n. 8.906/94 garante ao advogado, de forma aut?noma, o direito ? reserva da verba referente aos honor?rios advocat?cios contratuais na execu??o.3. Sobre o assunto o CNJ, no art. 5? da Resolu??o n? 115/2010, estabeleceu que ?se o advogado quiser destacar do montante da condena??o o que lhe couber por for?a de honor?rios advocat?cios, na forma disciplinada no art. 22, da Lei n? 8.906/94, dever? juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresenta??o do precat?rio ao Tribunal?.4. Precedente do Tribunal Pleno de 06/02/2019. 0000726-22.2014.814.0000.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ______________, PUBLICADO EM __________________.
PROCESSO N. 0000800-52.2009.8.14.0000.
SECRETARIA DE SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO EM IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 937/939.
AGRAVADOS: OSVALDO FARACO MACIEL E OUTROS.
ADVOGADO: RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FRÓES - OAB/PA 8.376 E OUTROS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO e RPV. TEMA 18 DO STF, SUMULA VINCULANTE 47. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O STF editou Súmula Vinculante nº 47, sem restringir o tipo de honorários advocatícios que poderiam ser abandados no momento do precatório. O Estatuto da OAB (art.22 § 4º) autoriza expedição de precatório em separado para o pagamento de honorários advocatícios. Súmula Vinculante e Lei Federal em pleno em vigor.
2. Não há qualquer obstáculo legal ao recebimento dos honorários advocatícios contratualmente estabelecidos através da expedição de precatório ou RPV de forma individualizada, porque o § 4º do art. 22 da Lei n. 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba referente aos honorários advocatícios contratuais na execução.
3. Sobre o assunto o CNJ, no art. 5º da Resolução nº 115/2010, estabeleceu que
¿se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários advocatícios, na forma disciplinada no art. 22, da Lei nº 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal¿
.
4. Precedente do Tribunal Pleno de 06/02/2019. 0000726-22.2014.814.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram o Pleno do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu e negou-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

PLENÁRIO VIRTUAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS QUINZE DIAS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE (2020).
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO N. 0000800-52.2009.8.14.0000.
SECRETARIA DE SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO EM IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 937/939.
AGRAVADOS: OSVALDO FARACO MACIEL E OUTROS.
ADVOGADO: RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FRÓES - OAB/PA 8.376 E OUTROS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra determinou a remessa do feito ao Contador do Juízo para a que aplique aos cálculos o teto do RPV e o abandamento de honorários contratuais, para em seguida ser requerida a expedição de RPV.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão porque ¿somente o destacamento é admitido, mas não o seu abandamento para a expedição de Precatório ou RPV separado do valor principal do crédito devido aos exequentes, mas para pagamento apartado dos honorários contratuais a quando da efetiva liberação do valor global inscrito, apenas para que o depósito seja realizado diretamente em favor do advogado beneficiário do crédito¿.

Às fls. 963/980, foram oferecidas as contrarrazões.

Consta ainda nos autos Embargos de Declaração opostos por Osvaldo Faraco Maciel e outros às fls. 943/949, devidamente contrarrazoados pelo Estado do Pará em fls. 986. Porém em despacho de fls. 988, por considerar não haver nenhuma das questões previstas para os aclaratórios, recebi os embargos de declaração como agravo interno e determinei que fossem complementadas as suas razões, na forma do art. 1.024, §3º do CPC.

Às fls. 984, Osvaldo Faraco Maciel e outros desistiram dos Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO.

Inicialmente, esclareço que os Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno de fls. 943/949 estão prejudicados diante do pedido expresso de desistência dos mesmos, às fls. 984.

Em relação ao recurso remanescente de fls. 950/957, dele conheço porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes argumentos:

¿(...)

É fato incontroverso que os exequentes renunciaram ao excedente ao teto da RPV, de modo que desde logo se defere o pedido.

Reside a controvérsia sobre a possibilidade de abandamento de honorários e a fixação de honorários de sucumbência da execução.

1. DO ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS.

Alega o Estado do Pará que o entendimento ido Supremo Tribunal a respeito do tema fixa que os honorários contratuais não estão incluídos na possibilidade de expedição de precatório ou requisição próprios, titularizados pelos advogados dos exequentes. Ressalta a Fazenda que se aplica ao caso a Súmula Vinculante n. 47 do STF.

Pois bem, a Súmula Vinculante nº 47 invocada pelo Estado do Pará não se aplica à espécie ora em comento. Vejamos a sua redação:
Súmula Vinculante nº 47 do STF:
¿Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza¿.

É que súmula vinculante acima interpretou o art. 100 da Constituição Federal, que regula a forma de pagamento de verbas oponíveis ao poder público. Segundo a mesma o pagamento do crédito dos honorários contratuais, pactuados livremente entre particulares, é questão afeta ao direito privado, circunstância que afasta sua aplicação no presente caso.

Não há qualquer obstáculo legal ao recebimento dos honorários advocatícios contratualmente estabelecidos através da expedição de precatório ou RPV de forma individualizada, porque o § 4º do art. 22 da Lei n. 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba referente aos honorários advocatícios contratuais na execução, senão vejamos:
Art. 22º - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência.
(...)
§ 4º - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou¿.

A mesma direção foi tomada pelo art. 5º da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça, que assim prevê:
¿se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários advocatícios, na forma disciplinada no art. 22, da Lei nº 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal¿
.

Por seu turno, esta Corte editou a Portaria nº 2239/2011-GP, que em seus art. 6º, §1º e §2º, assim estabelece:
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Art. 6o Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários contratuais e os incluídos na condenação.
§ 1° - Os honorários contratuais podem ser destacado no precatório do credor, desde que o advogado o requeira, juntando o respectivo contrato, antes da apresentação do requisitório ao tribunal.
§ 2° - Havendo requerimento do advogado, será expedido precatório em seu favor referente aos honorários incluídos na condenação, nos termos do art. 23 da Lei n° 8.906/1994.

Frise-se que o fracionamento não é vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição Federal, na medida em que esse dispositivo constitucional versa sobre crédito único, pertencente ao mesmo titular. Na hipótese, a natureza contratual confere ao crédito do advogado natureza autônoma, diversa da obrigação principal.

No caso dos autos, o advogado dos exequentes apresentou os contratos de prestação de serviços, conforme documentos de fls. 863/878.

O STJ possui entendimento tranquilo quanto a possibilidade de reserva dos honorários contratuais desde que o pedido seja realizado com a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, e antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório.

Inclusive, a Primeira Seção da Corte Superior, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório, conforme julgamento do REsp 1347736/RS, de relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014.

Vale rassaltar que a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração nº 000084-54.2011.8.14.000, bem especificou a questão da extensão da Súmula Vinculante nº 47, conforme se verifica no seguinte trecho do julgado que passa a fazer parte integrante da presente decisão,
in verbis
:
(...) Por outro lado, não ignoro que há precedentes do Supremo Tribunal Federal afastando a existência de violação a Súmula Vinculante n.º 47 em casos de honorários contratuais, mas deve ser observado que os referidos julgados não são hábeis a impossibilitar a determinação da decisão embargada de destaque de honorários contratuais, pois não trataram da possibilidade ou não de destaque de honorários contratuais de precatórios ou requisitórios de pequeno valor, mas sim sobre a ausência de aderência estrita da controvérsia objeto da reclamação com a matéria tratada na Sumula Vinculante n.º 47, para efeito de preenchimento do pressupostos necessários a acolhimento da reclamações por sua violação.
Inclusive, ainda há controvérsia no Supremo Tribunal Federal sobre o alcance da Súmula Vinculante n.º 47, conforme se verifica do debate de aprovação da própria Súmula, onde foi sugerida a alteração da proposta original para supressão da expressão: ou destacados do montante principal, por não se aplicar aos honorários contratuais, mas ainda assim o texto foi aprovado com a redação original, nos seguintes termos:
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. (...)

Portanto negar o direito ao destaque dos honorários contratuais, quando preenchidos os requisitos legais infraconstitucionais para o seu deferimento, consistiria em divergir da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que assiste ao advogado o direito de requerer, em separado, e execução dos honorários contratuais e de sucumbência, verbas que lhe pertencem e que possuem natureza alimentar, haja vista a inexistência de acessoriedade em relação ao crédito principal e, ainda, a circunstância de ser titularizado por credo diverso do titular da verba principal.

2. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RESISTIDO.

A questão não merece maiores digressões. As súmulas 512 do STF e 105 do STJ estabelecem a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência, não havendo nada que estabeleça limitação desta regra á fase de conhecimento. (...)¿

Friso, ainda, que esta Seção de Direito Público já enfrentou o tema em outra oportunidade, tendo assim se manifestado:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO COLEGIADA VERSANDO SOBRE O ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO e RPV. TEMA 18 DO STF, SUMULA VINCULANTE 47. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.
1. Em sede de Agravo Interno o Estado do Pará requereu reforma da decisão monocrática que deferiu o abandamento de honorários advocatícios, alegando que não se trata de honorários sucumbenciais, e sim de honorários contratuais com a parte.
2. O STF editou Súmula Vinculante nº 47, sem restringir o tipo de honorários advocatícios que poderiam ser abandados no momento do precatório. O Estatuto da OAB (art.22 § 4º) autoriza expedição de precatório em separado para o pagamento de honorários advocatícios. Súmula Vinculante e Lei Federal em pleno em vigor.
3. A Lei Federal e o entendimento Sumulado de forma vinculante não restringem direitos, assim, decisões isoladas e novos posicionamentos de ministro não vincula decisão.
4. Precedente do Tribunal Pleno de 06/02/2019. 0000726-22.2014.814.0000.
5. Embargos meramente protelatórios, repetindo os mesmos argumentos do recurso anterior. Pedido Modificativo.
6. Recurso conhecido e improvido.
(2019.05105082-94, 210.588, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-10).

O Pleno desta Corte também já se manifestou sobre o assunto:
?AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DO CRÉDITO DO PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO (ART. 100, §8.ª, DA CF). NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1 - A determinação de destaque de honorários advocatícios contratuais do crédito objeto de Precatório ou RPV, para pagamento em separado, encontra-se de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre e das normas legais sobre a matéria (art. 22, §4.º, da Lei n.º 8.906/94; art. 8.º, §2.º, da Resolução nº 303 de 18/12/2019, do CNJ; e art. 6.º, §§1.º e 2.º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA), no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico e podem ser destacados do crédito objeto do Precatório ou RPV;
2 - Não se cogita de afronta a vedação de fracionamento de Precatório ou RPV, estabelecida no art. 100, §8º, da Constituição Federal, face a determinação de destaque dos honorários contratuais, posto que não há expedição de Precatório ou RPV individual em favor do advogado, mas somente o destaque dos honorários contratuais do valor objeto do Precatório ou RPV, expedido em nome do credor da Fazenda, para recebimento em separado pelo causídico à época do pagamento, sem que haja prejuízo ao agravante;
3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não inclusão dos honorários contratuais na estrita aderência do teor da Súmula Vinculante n.º 47, em nada beneficia a tese do agravante, pois não leva a conclusão de existência de inconstitucionalidade do destaque dos honorários contratuais de Precatórios ou Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, por violação ao estabelecido no art. 100, §8°, da Constituição Federal, mas tão somente a inadmissibilidade de utilização da reclamação, para impor o destaque de honorários advocatícios contratuais, por inocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 102, inciso I, alínea l, e no art. 103-A, §3.º, ambos da CF/88, ensejando a inexistência de óbice constitucional a aplicação das normas infraconstitucionais que regulam a matéria;
4 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.?
(2020.02027579-94, 214.424, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-22).

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora